Tribunal: TJSP
Processo: 1003839-60.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
REVISIONAL DE ALUGUEL – Locação de imóvel comercial – Pretensão de substituição do índice de reajuste do aluguel previsto no contrato (IGP-DI pelo IPC-FIPE ou IPCA-IBGE) julgada parcialmente procedente – Nulidade da sentença não reconhecida – Cerceamento de defesa não caracterizado – Efeitos da pandemia que afetaram todos os contratantes – Ausência de demonstração dos efeitos da pandemia sobre a

Ementa:
REVISIONAL DE ALUGUEL – Locação de imóvel comercial – Pretensão de substituição do índice de reajuste do aluguel previsto no contrato (IGP-DI pelo IPC-FIPE ou IPCA-IBGE) julgada parcialmente procedente – Nulidade da sentença não reconhecida – Cerceamento de defesa não caracterizado – Efeitos da pandemia que afetaram todos os contratantes – Ausência de demonstração dos efeitos da pandemia sobre a atividade da locatária, de modo a tornar impossível ou extremamente oneroso o cumprimento da obrigação – Alteração unilateral incabível – Locadoras que adotaram medidas destinadas à preservação da locação – Pretensão improcedente – Inversão do ônus da sucumbência – Apelação das rés provida, em prejuízo da apelação da autora.